Tribunal: TJSP
Processo: 1046745-80.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
VOTO No 36509

INEXIGIBILIDADE CC. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição no cadastro de devedores inadimplentes. Regularidade. Débitos decorrentes de contratos de mútuo bancário e de cartão de crédito. Danos morais. Inocorrência. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Exegese do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.